Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos de execução de título extrajudicial.
2. A incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte adversa como questão preliminar em sede de embargos à execução, nos termos do art. 64, caput, c/c art. 917, inciso V, ambos do CPC. Caso não alegada, opera-se a prorrogação de competência, conforme preceitua o art. 65, caput, do mesmo diploma legal.
3. No caso, não tendo a exequente voluntariamente e desde logo – antes da distribuição da petição inicial – direcionado a execução para o Juízo de uma das Varas de Execução de Brasília e, ainda, não sendo certo que haverá objeção dos executados quanto ao foro, deve o Juízo que recebeu inicialmente o feito ser declarado competente, ainda que tenha havido pedido da parte exequente para a distribuição dos autos para outro juízo, pois a competência foi fixada no momento da distribuição da petição inicial, não podendo ser alterada posteriormente a pedido da parte autora. Inteligência do artigo 43 do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.